Tribunal: STF
Processo: RHC 86681
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. VACATIO
LEGIS TEMPORÁRIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.
1.      Os artigos 30
 e 32 do Estatuto do Desarmamento referem-se a possuidores e
proprietários de armas de fogo. O artigo 29 e seu parágrafo único
dispõem sobre a autorização para o porte de arma de fogo. Aos
possuidores e proprietários a lei faculta, no artigo 30, a
regularização, mediante comprovação da aquisição lícita, no prazo
assinalado. O artigo 32 obriga, aos que não puderem demonstrar a
aquisição lícita, a entrega da arma à Polícia Federal, no prazo que
estipula.
2.      O artigo 29 e seu parágrafo único, da Lei n.
10.826/2003, dizem respeito às pessoas autorizadas a portar armas de
 fogo. Dispõem sobre o término das autorizações já concedidas
(caput) e a propósito da renovação (parágrafo único), desde que
atendidas as condições estipuladas nos seus artigos 4º, 6º e
10.
3.      O prazo legal estipulado para regularização das autorizações
 concedidas não configura vacatio legis, do que decorreria a
abolitio criminis temporária, no que tange ao crime de porte de arma
 de fogo por pessoa não autorizada.
4.      A vingarem as razões
recursais, chegar-se-ia ao absurdo de admitir, no prazo fixado para
regularização das autorizações, o porte de arma de fogo por pessoas
e entidades não arroladas nos incisos I a IX do artigo 6º da Lei n.
10.826/2003.
        Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.